Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716686-20.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BALZANI AGRAVADO: HUGO MOREIRA BALZANI, MARIA DAS GRACAS BALZANI, ESPOLIO DE GENI LUIZA BALZANI REPRESENTANTE LEGAL: SANGELO BALZANI RABELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO BALZANI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede da ação de inventário n. 0717698-08.2020.8.07.0001, indeferira a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de VAZANTE/MG – formulado no intuito de desembaraçar a Fazenda Pombas, que está em processo de retificação de registro e georreferenciamento -, bem ainda determinou que o pedido de ressarcimento com eventuais gastos do espólio (ID. de origem n. 191109154) seja objeto de ação autônoma de prestação de contas, a ser ajuizada por dependência ao feito principal. Em suas razões recursais (ID. 58398187) o agravante alega que a demora para a retificação do registro e realização do georreferenciamento da referida propriedade rural é fator de desgosto não apenas para o Juízo, mas para todos os herdeiros. No ponto, alega que o Juízo a quo, em observância ao princípio da cooperação, poderia oficiar o supracitado cartório para imprimir celeridade ao trâmite administrativo que é por todos aguardado. Fundamenta que é um direito do inventariante o ressarcimento de despesas despendidas durante o curso do processo de inventário, entendendo que será mais bem observado os princípios da razoável duração do processo, caso o ressarcimento seja processado nos mesmos autos. Acrescenta que, caso o Juízo não entenda ser de imposição legal que se processe conjuntamente, que o pedido seja deferido a partir do princípio da instrumentalidade das formas. Defende que o procedimento de ressarcimento será simples, sem a necessidade de alienação de nenhum imóvel, de forma que, pela simples liberação de crédito constante nas contas bancárias, bem ainda pela sub-rogação no crédito oriundo do processo n. 24015469059 (4a VEF de BH/MG), as despesas serão quitadas. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de VAZANTE/MG, bem ainda se inicie o processo de ressarcimento nos mesmos autos. Preparo devidamente recolhido (ID. 58398188 e 58398189). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos elementos vertidos, percebo que o agravante pretende que o Juízo a quo admoeste o Cartório de VAZANTE/MG, bem ainda autorize a prestação de contas nos mesmos autos do processo de inventário. Em relação à expedição de ofício ao Cartório de Vazante/MG, cumpre relembrar que os cartórios extrajudiciais decorrem de atribuição delegada pelo Poder Judiciário Local, de forma que a expedição de ofício noticiando que há processo pendente em outra Unidade da Federação, não surtirá o efeito pretendido pelo recorrente. Poderá, contudo, caso entenda possível, buscar medidas coercitivas e de transparência junto ao TJMG, que detém a competência de fiscalizar a eficiência dos cartórios submetidos à sua jurisdição. Dentro deste aspecto, caso houvesse medida de inequívoca utilidade que decorresse do contato entre o Juízo deste Tribunal e o Cartório de Vazante/MG, certamente que haveria de ser observado o Princípio da Cooperação. À míngua de qualquer utilidade especificamente identificada pelo agravante, a admoestação genérica não é de atribuição do Juízo de Origem. No que tange à possibilidade de prestação de contas em autos próprio, de fato, não raro, o ressarcimento ao inventariante pode ser objeto nos próprios autos, notadamente quando for simples o ressarcimento e quando não houver animosidade entre os herdeiros. Contudo, no caso dos autos, a ratio decidendi utilizada pela MMa Juíza a quo fora no sentido de que a prestação de contas acrescerá indevido tumulto processual pela natureza e complexidade das despesas. De fato, o próprio agravante atesta que é devido o (r)essarcimento dos valores vertidos para a quitação anual do Imposto Territorial Rural, dos custos gerados no processo de georreferenciamento, incluindo as taxas cartorárias e os honorários dos profissionais contratados. Este Eg. TJDFT já se posicionou pela possibilidade de que a prestação de contas corra em processo apertado, distribuído por prevenção aos autos originários, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO. SUJEIÇÃO À SOBREPARTILHA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE NATUREZA INCIDENTAL, PROCESSADO EM APENSO AOS AUTOS DO INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RESERVA DE NUMERÁRIO DO ESPÓLIO PARA GARANTIR EVENTUAL RESSARCIMENTO DEVIDO EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. PRETENSÃO QUE ULTRAPASSA O OBJETO DO PRESENTE FEITO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA RELACIONADAS A OUTRA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A pretensão dos agravantes quanto à prestação de contas pela inventariante deve ser exercida em ação própria, conforme se depreende do art. 553 do CPC. 4.1. Julgado do STJ: "1. É devida ação de prestação de contas para aclarar o resultado da gestão do espólio pelo inventariante. Qualquer pessoa se tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 540.604/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017). 5. Incabível o pleito de reserva de numerário do espólio para garantir o ressarcimento do que eventualmente for devido na ação de usucapião, por ultrapassar o objeto do processo de inventário. 5.1. Pelo mesmo motivo, inviável conhecer das matérias de ordem pública relativas à ilegitimidade passiva e à inépcia da inicial de usucapião. 6. A alegação de má-fé da parte agravada exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1719526, 07436407420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre destacar que além da ausência da probabilidade do provimento do recurso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não fora alegado in concreto. Para o preenchimento do requisito, seria necessário que o inventariante houvesse demonstrado a importância inequívoca, bem como os benefícios associados à expedição do ofício ao Cartório de VAZANTE/MG, e ao processamento da prestação de contas nos mesmos autos, fundamentos que são inexistentes nas razões de recorrer. Como se percebe do ID. 58398187, pág. 12/13, o agravante confundiu o resultado da decisão com o seu risco de dano, uma vez que deixou de indicar qual o prejuízo em incluir a “Fazenda Pombas” em sobrepartilha, bem como o risco inestimável em ter que ajuizar ação própria. Reconheço, portanto, a ausência de ambos os requisitos autorizadores, necessários para o deferimento antecipatório em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024 às 09:30:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora